Tribunal: TJSP
Processo: 2204604-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Decisão que concedeu tutela provisória para determinar o restabelecimento da energia elétrica ao imóvel locado e indeferiu a antecipação de tutela para redução dos valores dos alugueis, verbas condominiais, valores de fundo de promoção e contas de energia elétrica. Insurgência. Ausência de demonstração de faturamentos da autora. Prejuízo notório ante as

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Decisão que concedeu tutela provisória para determinar o restabelecimento da energia elétrica ao imóvel locado e indeferiu a antecipação de tutela para redução dos valores dos alugueis, verbas condominiais, valores de fundo de promoção e contas de energia elétrica. Insurgência. Ausência de demonstração de faturamentos da autora. Prejuízo notório ante as medidas adotadas para contenção da pandemia. Retomada das atividades que permite os pagamentos pela autora, porém, em valores reduzidos, observando-se que os faturamentos não serão, em um primeiro momento, iguais aos obtidos antes da pandemia. Situação anormal vivida nestes dias que legitima a redução dos alugueis mínimos, sem prejuízo do pagamento parcelado, após a volta à normalidade, das diferenças dos locativos e a redução dos valores destinados ao fundo de promoção e propaganda.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204604-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MASTENTA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - EPP, são agravados
TRIPOLITANA
PARTICIPAÇÕES
LTDA
(NÃO
CITADO)
e
EL
CID
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS LTDA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento em parte ao recurso. Vencido o Desembargador Flavio
Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204604-88.2020.8.26.0000
Agravante: Mastenta Comércio de Presentes Ltda. EPP
Agravadas: Tripolitana Participações S/C Ltda. e outra
Comarca de São Paulo - 25a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Dr.a Leila Hassem da Ponte
Voto no 24351
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Decisão que concedeu
tutela provisória para determinar o restabelecimento da energia
elétrica ao imóvel locado e indeferiu a antecipação de tutela
para redução dos valores dos alugueis, verbas condominiais,
valores de fundo de promoção e contas de energia elétrica.
Insurgência. Ausência de demonstração de faturamentos da
autora. Prejuízo notório ante as medidas adotadas para
contenção da pandemia. Retomada das atividades que permite
os pagamentos pela autora, porém, em valores reduzidos,
observando-se que os faturamentos não serão, em um primeiro
momento, iguais aos obtidos antes da pandemia. Situação
anormal vivida nestes dias que legitima a redução dos alugueis
mínimos, sem prejuízo do pagamento parcelado, após a volta à
normalidade, das diferenças dos locativos e a redução dos
valores destinados ao fundo de promoção e propaganda.
Agravo parcialmente provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos da ação revisional movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por MASTENTA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA. EPP, em relação
a TRIPOLITANA PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. e outra, que concedeu
tutela provisória para determinar o restabelecimento da energia elétrica
ao imóvel locado e indeferiu a antecipação de tutela para redução dos
valores dos alugueis, verbas condominiais e valores de fundo de
promoção.
Inconformada, a agravante requereu a concessão de
efeito ativo ao recurso para a concessão da tutela e, no mérito, a
confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 9/10).
É o relatório.
A agravante e o agravado celebraram contrato de locação
de loja em shopping center para comércio de produtos têxteis.
A locatária alega pagar alugueis mensais de R$
14.555,00, sendo os valores totais da locação, acrescidos os alugueis
das despesas condominiais e taxas de R$ 16.740,00.
Afirma que, de abril a julho de 2020, em razão das
medidas de isolamento social para contenção da pandemia do
coronavírus (covid-19), teve faturamento de R$ 5.027,10.
A
decisão
agravada
determinou
às
locadoras
o
restabelecimento da energia elétrica ao imóvel locado, porém, indeferiu a
tutela antecipada para redução dos valores da locação.
É notório que a pandemia vem causando danos à saúde e
à economia mundiais, em razão da paralisação das atividades
econômicas.
A autora não apresentou documentos relativos à sua
situação financeira.
Enquanto a loja não foi aberta, a autora não teve
faturamento e a reabertura parcial permitiu a mitigação dos prejuízos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo se observar que a volta das atividades não trará a volta dos
faturamentos anteriores tão rapidamente.
Considerando-se o período de fechamento e os de
funcionamento em horário reduzido em razão das medidas restritivas e o
fato de as pessoas serem orientadas a não saírem de casa e a evitarem
aglomerações, o que demonstra a situação anormal vivida nestes dias e
o desaquecimento das atividades econômicas, é legítima a redução do
valor mínimo dos alugueis, sem prejuízo do pagamento parcelado, após
a volta à normalidade, das diferenças dos locativos.
Assim, conciliando tal situação com os interesses do
locador, o aluguel mínimo deve ser reduzido em 50%.
A redução deve ter início no aluguel vencido no mês de
abril de 2020, considerando que o início da pandemia ocorreu em março
desse ano, e perdurará enquanto durarem as medidas proibitivas ou
restritivas.
As diferenças dos aluguéis vencidos durante esse período
serão pagas corrigidas desde os vencimentos dos aluguéis, devendo os
pagamentos se iniciar a partir do mês seguinte ao do término das
medidas de isolamento ou restritivas das atividades comerciais, em dez
parcelas mensais vencidas com os aluguéis que se vencerem nos meses
seguintes.
Os valores destinados ao fundo de promoção e
propaganda também devem ser reduzidos, porque, tendo o shopping
ficado fechado e, atualmente, aberto parcialmente, não serão gastas as
quantias desembolsadas no período normal.
Tais valores ficam reduzidos em 50%.
A necessidade de eventuais diferenças serem pagas
posteriormente será apurada na sentença, quando poderá ser verificada
quais despesas foram de fato realizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os valores das despesas comuns não devem sofrer
redução. Ora, se o shopping ficou fechado, tais despesas, certamente, já
foram menores.
As despesas comuns, aliás, existem independentemente
do funcionamento do shopping, devendo ser arcadas por todos os
condôminos.
Finalmente, não há que se falar em redução dos valores
das contas de consumo de energia elétrica exclusivamente feito pela
locatária, pois destinados à concessionária e não devem ser arcados
pelas pessoas que deles não se beneficiam.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Mastenta Comércio de Presentes Ltda – EPP.
Agravadas: Tripolitana Participações Ltda e EL Cid Participações em Empresas Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26851
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações e não evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação, notando-se que o valor mínimo do aluguel é destinado ao ressarcimento das
despesas do centro de compras.
Dessa forma, nego provimento ao recurso em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
12BD1081
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12E24075
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2204604-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.